Tribunal: TJPA
Processo: 0802088-45.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802088-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO MODIFICAÇÃO DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REFORMA EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Mantida a decisão de tutela diante fortes elementos da situação precária da escola, o que tornam preenchidos requisitos.

2-

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 14 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ,

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 8290793, por meio da qual conheci e neguei provimento, nos autos de Ação Civil Pública (nº. 0808960-26.2021.8.14.0028), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante alega que, na ação de origem, o Ministério Público requereu tutela antecipada, em caráter antecedente, em face do Município de Marabá, com o objetivo de compelir o requerido a proceder a adequação infra estrutural da E. M. E. F. Rui Barbosa, no Município de Marabá, concernente à adoção de providências especificadas de melhoria de infraestrutura, manutenção da referida instituição de ensino, sob pena de bloqueio de recursos próprios do Município no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso no cumprimento da medida liminar.

O Município apresentou manifestação preliminar à análise do pedido liminar, destacando a vedação de concessão de medida que esgote o objeto da ação e, ainda, a perda de objeto pelo atendimento integral dos requerimentos e requereu audiência de conciliação.

O Município questiona que, sem designar audiência de conciliação, o magistrado de 1.º grau deferiu, parcialmente, a liminar para que:

“Apresentem cronograma para reforma, quanto a pintura dos ambientes da escola no prazo de 30 dias; promova no prazo de 60 dias a adequação da estrutura física do prédio, em especial quantos aos espaços e ambientes em que se desenvolva o ensino, para os padrões sanitários e de segurança estabelecidos pelas instâncias técnicas de controle, promovendo os reparos e equipando a unidade dos utensílios de uso necessário nesses espaços; promover os ajustes necessários no quadro de pessoal, alocando na unidade os recursos humanos suficientes a satisfatória prestação do ensino.

A urgência, decorre das próprias circunstâncias do caso, em que há precarizado o serviço de prestação do ensino básico de unidade escolar pública, com graves problemas denunciados desde 2018.

Ante o exposto, por evidenciar a inconcebível realidade exposta e fundamentado nos artigos 6º, 205 e 227, todos da CF, artigos 300 e seguintes, artigos 497 e 536, § 1º, todos do CPC, artigos 11 e 12 da Lei nº 7.347/85, art. 1º da Lei 9.494/97 e art. 2º da Lei 8.437/92, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR REQUERIDA com a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Município de Marabá adotar, em caráter emergencial, as providências necessárias para garantir a segurança e saúde dos alunos e demais usuários da Unidade Escolar, bem como aloque pessoal suficiente para adequar os serviços educacionais ofertados aos padrões da LDBE, inclusive, devendo apresentar em 30 dias um cronograma indicando quais as etapas a serem cumpridas para adoção de tais medidas emergenciais, o qual não poderá exceder 06 meses.”

O agravante alega que a medida liminar esgota o objeto da ação em afronta a Lei n.º 8.437/1992, art. 1.º, §3., pelo que requer que seja tornada sem efeito a decisão combatida.

Ressalta que a decisão vergastada é de perigo irreversível ao agravante, destacando que o Município sofrerá prejuízos se mantida a liminar que ultrapassou até mesmo os limites da autonomia dos Poderes que fixa a Constituição, uma vez que determina que o município cumpra uma obrigação que é de competência do gestor municipal com os recursos disponíveis definir quando e como será realizado.

Assertoa que as obrigações de fazer de melhorias na escola já estão sendo cumpridas, conforme cronograma municipal de reformas das escolas e reforça o periculum in mora inverso.

Diante do exposto, requer que seja submetido ao poder de reconsideração do relator nos termos do § 1º, do art. 1.021 do CPC, para dar provimento ao Agravo de Instrumento, em face dos argumentos acima expostos e, subsidiariamente, module a decisão recorrida para estipular prazo não superior a seis meses ao Agravante, para execução dos serviços objeto da demanda principal.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 8990049.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, é curial assinalar que a Constituição Federal, em seu art. 205, estabelece que “
a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Nessa tessitura, restou consignado pelo magistrado de 1.º grau a que a obrigação de fazer consistente na adequação dos serviços públicos de educação prestados na Unidade escolar RUI BARBOSA, nesta municipalidade, aos padrões legais, de acordo com vistoria realizada pelo órgão técnico do Ministério Público, especialmente no que concerne a estrutura física e demais serviços destinados atender seus usuários, sendo destacado, a partir de vistoria no local, a precariedade da estrutura física da escola.

Além disso, o magistrado afiançou que o Município não trouxe aos autos justificativa concreta para obstáculo para adoção das providências.

Presente essa moldura, não merece prosperar a alegação do agravante de periculum in mora inverso com a manutenção da medida liminar, pois houve vistoria no local atestando a precariedade na unidade escolar, o que evidencia situação alarmante de violação a direito fundamental que merece a interferência judicial com vistas a adoção de medidas de implementação de políticas públicas, sem que isso configure violação do princípio da harmonia e independência dos poderes, consagrado no artigo 2º, da Constituição Federal.

Diante desse quadro, verifica-se que a situação apresentada clama por providências urgentes no sentido de viabilizar as reformas requeridas pelo Ministério Público, levando-se em conta que, o magistrado destacou que o ente municipal não trouxe elementos para a inviabilidade da implementação das melhorias na escola no sentido de minimizar os problemas e, repercutindo a inação continuada do ente municipal em comprometimento do ano letivo dos alunos.

Nesse sentido, vislumbra-se a decisão agravada não se ressente de fundamentação nesse particular, de vez que implementa determinações urgentes em prol da classe estudantil, que deve ser protegida.

Vale nesse passo destacar, julgados a respeito da temática de possibilidade interferência do Poder Judiciário na Administração Pública com vistas implementação de políticas públicas:

Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA.
INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA.
OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL.

I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais.

II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial.

III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes.

V - Recurso conhecido e provido.

(RE 592581, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)

CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA –
VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO.
Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.

(ADPF 347 MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016)

Na mesma direção, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MENÇÃO EXPRESSA À DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA COM INSTALAÇÕES PRECÁRIAS. DEVER DO MUNICÍPIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTE. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o escopo de obrigar o Município de São Bernardo do Campo a realizar obras necessárias para a correção de irregularidades constatadas nas instalações da Escola Municipal de Educação Básica Graciliano Ramos.

2. A avaliação da necessidade e da suficiência ou não das provas e da fundamentação da decisão demanda, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontra óbice na Súmula 7/STJ

3. Conforme destacado pelo Tribunal estadual, "o atendimento à educação fica comprometido se as instalações físicas não respeitam o mínimo necessário para assegurar a segurança e o bem estar das crianças, o que não se verifica na espécie. Não se trata de determinar ao apelante que crie instalações suntuosas ou que não estejam de acordo com as limitações orçamentárias. O que se busca é assegurar que o direito fundamental à educação não fique prejudicado pela inadequação das instalações físicas da escola."

4. Recurso Especial não provido

(REsp 1635459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 27/08/2020)

A respeito da alegação de limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode ele se furtar à observância dos seus encargos constitucionais, dessa maneira, a menção a reserva do possível não deve ser invocada pelo Município para se abster do cumprimento de comandos constitucionais.

No que tange a alegação de que a decisão agravada esgotou o mérito da ação, em violação aos termos do art. 1.º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, verifico que essa assertiva não apresenta incidência absoluta, tendo em mira a possibilidade de mitigação quando observada a relevância de direito pugnado, o que no caso se identifica diante de violação ao direito à educação.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/10/2022